Tribunal: TJMT
Processo: 1015400-77.2021.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIMARA MARTA DAMIANI TRINDADE - CPF: 878.167.091-53 (RECORRENTE), RAFAELA NIEHUES SOFFA - CPF: 018.890.861-77 (ADVOGADO), JERRY ADRIANO SILVESTRE DA SILVA - CPF: 627.002.191-04 (RECORRIDO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - CPF: 033.171.911-80 (ADVOGADO), VICANNA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 86.712.460/0001-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1015400-77.2021.8.11.0015 – PJE

Data do Julgamento:

28/06/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

Recorrente(s):

JERRY ADRIANO SILVESTRE DA SILVA

Recorrido(s):

LUCIMARA MARTA DAMIANI TRINDADE/

VICANNA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NÃO PAGAMENTO PELO VENDEDOR. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. MULTA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Não restou configurado o cerceamento de defesa, tendo em vista que a situação em litigio decorre de descumprimento contratual, portanto, sendo desnecessária a oitiva de testemunha já que o contrato firmado é claro em relação as obrigações de cada uma das partes.

2.
Trata-se de ação de obrigação de fazer em que a Recorrida LUCIMARA MARTA DAMIANI TRINDADE postula pela obrigação de fazer para que o Recorrente JERRY ADRIANO SILVESTRE DA SILVA efetue o pagamento de multa de trânsito ocorrida antes da tradição do bem, bem como a condenação ao pagamento de multa por descumprimento de cláusula contratual.

3.
As partes firmaram contrato de compra e venda em 06 de dezembro de 2020, referente a alienação do veículo GMPRISMA MAX 1.4, PLACA KAU-7086, COR BRANCA, ANO/MODELO 2007/2008, RENAVAM 00924265450, pelo valor total de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais).

4.
O Recorrente se comprometeu em entregar o veículo livre de qualquer multa, ônus ou encargo até a data da transação.

5.
No caso, a Recorrida foi surpreendida com uma multa lavrada em 12 de outubro de 2020, ou seja, antes da comercialização do veículo.

6.
Pois bem, a Recorrida tentou a resolução diretamente com o Recorrente para que fosse adimplida a multa, conforme previsão contratual e o Recorrente deixou de efetuar o pagamento da multa.

7.
Em razão da inadimplência contratual, as partes celebraram a incidência de multa por descumprimento, conforme cláusula 13a do contrato, a qual dispõe: “Caso alguma das partes, desistência e não cumpra o disposto nas cláusulas acima, responsabilizar-se-á pelo pagamento de multa equivalente a 20% do valor da venda do automóvel.

8.
Dessa forma, a Recorrida faz jus ao recebimento da multa no percentual de 20% (vinte por cento) do bem, conforme expressa previsão contratual.

9.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.
Condeno o Recorrente JERRY ADRIANO SILVESTRE DA SILVA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022